Tribunal: TJES
Processo: 5006882-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006882-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO e outros

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006882-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO, CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PRIVADO. ATO INFRACIONAL ENVOLVENDO ADOLESCENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rogenio Isidro dos Santos Araujo e Carlos Eduardo dos Santos Araujo, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a prisão preventiva dos pacientes no curso da Ação Penal nº 0009360-20.2021.8.08.0035. Os pacientes foram denunciados pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, c/c art. 29 (vítima Thiara); art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II (vítima Roberto); art. 148 (vítima Thiara), todos do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90. A defesa alega excesso de prazo na condução do feito, uma vez que, após a decisão de pronúncia proferida em 28.6.2023, ainda não foi designada data para a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a designação de julgamento pelo Tribunal do Júri, após a decisão de pronúncia e diante da interposição de recursos pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio das Súmulas 21 e 52, estabelece que a decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

O processo teve curso regular, com a análise célere dos pedidos defensivos, não havendo paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário.

A interposição de Recurso em Sentido Estrito, Recurso Especial e Agravo pela defesa, entre 2023 e 2025, demonstra que a maior parte da demora decorre da própria atuação processual dos impetrantes, afastando o alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A interposição de recursos pela defesa após a decisão de pronúncia, inclusive com efeito suspensivo, afasta a configuração de excesso de prazo na designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia, nos termos das Súmulas 21 e 52 do STJ, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, salvo demonstração de desídia estatal, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 29; 148. ECA, art. 244-B, § 2º. CPP, arts. 422 e 584, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 178.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.5.2023, DJe 5.6.2023; STJ, AgRg no HC 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.4.2023, DJe 3.5.2023; TJES, HC 100210029789, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 27.7.2022; TJES, HC 100210055396, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 20.4.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006882-20.2025.8.08.0000

PACIENTES: ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO, CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO E CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO , em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0009360-20.2021.8.08.0035, a que responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121,§ 2º, inciso I, c/c art. 29 (vítima Thiara), art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Roberto), art. 148 (vítima Thiara), todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

No caso em tela, os pacientes foram denunciados pela prática
dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29 (vítima Thiara), art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Roberto) e art. 148 (vítima Thiara), todos do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Consta da denúncia colacionada aos autos que, no dia
05 de janeiro de 2021
, os pacientes e o corréu Breno de Jesus Tavares, em comunhão de esforços com os adolescentes T.D.S.A. e F.W.D.S.A., todos integrantes da mesma facção criminosa, decidiram matar
Thiara Pereira de Biase de Medeiros Vieira
e
Roberto de Souza Fagundes
, após tentativa frustrada de ocupar o imóvel das vítimas, localizado no
Bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha/ES
, por ser estratégico para o tráfico de drogas.

Por volta das
14h00min
, Thiara foi sequestrada e mantida em cárcere privado pelos pacientes e pelos adolescentes. Em seguida,
Carlos
e os adolescentes a transportaram até o
Bairro Santa Catarina, em Cariacica/ES
, onde seu corpo foi encontrado, sem que fosse possível identificar com exatidão se o homicídio ocorreu naquele local.

Mais tarde, no mesmo dia, por volta das
19h00min
, ainda no Bairro Jardim Guaranhuns,
Rogenio
e
Breno
, agindo em conjunto e com intenção homicida,
dispararam contra Roberto
, causando-lhe ferimentos. A vítima conseguiu escapar, impedindo o resultado morte.

A motivação dos crimes foi a
recusa das vítimas em ceder o imóvel à facção
e o fato de haver notícia de que prestaram depoimentos contra os denunciados em investigação anterior. Roberto foi atacado
de surpresa
, o que dificultou sua defesa, e os disparos foram efetuados
em via pública e área residencial
, gerando perigo comum.

Devidamente processados, foi proferida decisão de pronúncia na data de
28.6.2023
, quando o magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, determinando, ao final, a intimação das partes, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal.

Após a decisão de pronúncia, os autos seguiram sem que até a data da impetração do

writ

tenha sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que a defesa entende haver excesso de prazo.

Nesse contexto, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Na hipótese em análise, destaca-se que, após a decisão de pronúncia, os pacientes interpuseram Recurso em Sentido Estrito, o qual, nos termos do art. 584, § 2º, do Código de Processo Penal, suspende o julgamento pelo Tribunal do Júri. Julgado o recurso em 11.6.2024, sobreveio a interposição de Recurso Especial, cuja admissibilidade foi negada em 20.8.2024. Em seguida, a defesa manejou Recurso de Agravo, tendo o E. Vice-Presidente deste E Tribunal de Justiça, na data de 07.6.2025 mantido a decisão de inadmissibilidade. Assim, verifica-se que a demora na designação da Sessão de Julgamento decorre, em grande medida, da própria atuação processual da defesa.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)